Tribunal: TJDFT
Processo: 0703647-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Processo : 0703647-87.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão, proferida nos autos do mandado de segurança n. 0700719-12.2023.8.07.0018, que indeferiu a tutela de urgência requerida pelo impetrante, aqui agravante, em que pretendia o reconhecimento do direito imediato de inscrição e participação no curso de formação do concurso destinado a ingresso na carreira do magistério superior do Distrito Federal. Contra o indeferimento da tutela provisória recursal, o agravante interpôs agravo interno (id. 45723240). Todavia, conforme manifestação da d. Procuradoria de Justiça (id. 48425502), em consulta aos autos principais (0700719-12.2023.8.07.0018), verifico que foi proferida sentença em 25/04/2023 (id. 156555617 na origem), denegando a segurança pleiteada, contra a qual o agravante interpôs apelação (id. 157714883 na origem). Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento e no agravo interno. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento e do agravo interno por estarem prejudicados, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator